Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA PREVISTA NO ROL DA ANS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. MULTA DIÁRIA. DIREITO À VIDA EM JOGO. PROPORCIONALIDADE.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label”.
2. Os remédios pleiteados estão registrados na ANVISA com indicação para o tratamento da doença da agravada, não sendo a ausência de incorporação pelo SUS motivo hábil para justificar o não fornecimento pelo plano de saúde privado.
3. É proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, quando considerado o dano que seria causado à parte pelo descumprimento da tutela deferida.
4. Agravo de instrumento não provido.